Tribunal: TJDFT
Processo: 0737315-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737315-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: RAIMUNDO ANTÔNIO MARQUES DA CRUZ DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO LIMINAR. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE VALORES DE PASEP. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 71 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEGITIMIDADE. BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento com pedido liminar interposto contra a decisão que julgou procedente o pedido da primeira fase da ação de exigir contas e condenou o réu à obrigação de prestar as contas referentes à administração e liberação dos valores da conta PASEP do autor, no prazo de 15 dias, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a autora prestar. 2. Quanto à alegação de necessidade de suspensão do feito até o julgamento definitivo do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 71 do Superior Tribunal de Justiça, observa-se que a ordem de suspensão apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do IRDR n° 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, sendo assim, inviável a suspensão do processo. 2.1. Precedente jurisprudencial: “(...)1. A determinação do Superior Tribunal de Justiça de suspensão dos feitos com a matéria atinente ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 71 apenas possuía vigor até o trânsito em julgado da decisão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas número 0720138-77.2020.8.07.0000 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, o que ocorreu em 19/05/2021, o que inviabiliza a suspensão do processo. 2(...) 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e parcialmente provido”. (07169452020218070000, Relator: Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, PJe: 9/8/2021). 3. O Banco do Brasil é arrecadador e responsável pela administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP. Portanto, o Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda em que se questiona os valores existentes na conta dos titulares. 3.1. Segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “(...) Consoante lei de regência da matéria (LC 26/75), a administração dos valores vertidos para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - PASEP compete ao Banco do Brasil S.A., sendo aludida instituição financeira legítima para figurar no polo passivo de demanda questionando os valores existentes na conta de titularidade da autora.” (07152353020198070001, Relator: Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, DJE: 8/10/2019). 3.2. A pretensão autoral pode ser direcionada ao Banco do Brasil, porquanto é o mantenedor das contas vinculadas do PASEP. 4. A pretensão autoral não se relaciona aos índices de cálculo fixados pelo Conselho Diretor do Fundo do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, mas à má administração do saldo sob custódia do Banco do Brasil S.A. 4.1. Conforme julgado desta Corte de Justiça, a União Federal já manifestou ausência de interesse nos feitos relacionados à diferença de saldo de contas do PASEP: “(...) 1. Consoante o disposto no artigo 109, I, da Constituição Federal, compete à Justiça Federal processar e julgar "as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes". 2. Proposta a demanda em face do Banco do Brasil e da União Federal, o Juízo Cível, em atenção à definição constitucional da competência ratione personae da Justiça Federal, declinou da competência para uma das Varas Federais. Nada obstante, considerando que a União Federal, intimada, manifesta-se pela ausência de interesse no feito, reforma-se a Decisão agravada para, sem adentrar no exame da legitimidade passiva ad causam, mas exclusivamente para efeitos de fixação de competência, obstar a remessa dos autos à Justiça Federal, cabendo ao Juízo de origem fazer os pronunciamentos cabíveis no caso, bem como apreciar as preliminares suscitadas pelo Banco do Brasil. 3. Agravo de Instrumento Provido.” (07067279820198070000, Relator: Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJE: 04/09/2019). 4.2. Descabido, desse modo, o anseio de remessa dos presentes autos à Justiça Federal, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida neste particular. 5. Deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto-Lei n.o 20.910/32 justamente pelo fato de a presente demanda ter sido proposta em desfavor do Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, entidade de direito privado, que não se equipara ao conceito de “Fazenda Pública”. 5.1. Em casos similares, este Tribunal se manifestou pela adoção do prazo decenal – regra residual constante no art. 205 do Código Civil, aplicável sempre que ausente disposição legal específica estabelecendo prazo menor. 5.2. Jurisprudência: “(...) 3. Por se tratar de pretensão relacionada ao ressarcimento de valores repassados pela União para a conta individual do PASEP e não a respeito dos critérios de correção utilizados sobre os mencionados valores, não é aplicável ao caso o prazo prescricional de 5 (cinco) anos estipulado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do recurso especial no 1.205.277, sob a sistemática dos recursos repetitivos. 3.1. Por se tratar de pretensão formulada contra o Banco do Brasil S/A, sociedade de economia mista, que tem, por essa razão, natureza jurídica privada, é aplicável o prazo prescricional de 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, pois o caso não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas nos parágrafos do art. 206 do mencionado diploma normativo. [...] (07371922420188070001, Relator: Álvaro Ciarlini, 3a Turma Cível, DJE: 29/10/2019)”. 5.3. No caso particular, a pretensão deduzida refere-se a uma diferença de saldo somente conhecida quando obtido pelo demandante o extrato completo de sua conta PASEP. Note-se que, mesmo se adotada a data do saque 8/8/2018, não se observa o decurso de qualquer dos prazos prescricionais possíveis, porquanto ajuizada a presente demanda em 18/12/2019. 6. Recurso improvido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 5o da Lei Complementar 8/1970, Lei 9.365/1996, 4o e 12, ambos do Decreto 9.978/2019, 64, § 1o, do Código de Processo Civil, bem como 109, inciso I, da Constituição Federal, asseverando que a competência seria da Justiça Federal para processar e julgar ações de diferenças de correção monetária e juros sobre saldo de conta vinculada ao PIS/PASEP. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados da Corte Superior e do TJSP, a fim de demonstrá-lo; b) artigos 2o, 3o, ambos do Código de Defesa do Consumidor, porquanto entende ser inaplicável o Código Consumerista, no presente caso, em face da inexistência de relação de consumo; e c) artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o ônus probatório de apresentar contas seria do ora recorrido. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, e que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS, OAB/MG 1.118 e do advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/RJ 174.531 (ID 33657379 e ID 33739280). II – O recurso não deve ser admitido, ante a sua deserção. Isto porque o recorrente, após intimado a efetuar o recolhimento do preparo em dobro, o fez de forma simples, deixando de colacionar, ainda, a respectiva guia de recolhimento (GRU) (ID 33715121 e ID 33739279). Com efeito, o CPC, em seu artigo 1.007, § 4o, determina que “O recorrente que não comprovar o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e retorno, no ato da interposição do recurso será intimado, na pessoa do seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”. Já decidiu o STJ que “O recurso especial deve ser reconhecido deserto se, após a intimação nos termos do art. 1.007, § 4o, do CPC/2015, a parte não comprovar o pagamento ou não o efetuar em dobro (...)” (AgInt no AREsp 1735595/RJ, Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 23/4/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1964126/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 23/2/2022). Assim, não há como ultrapassar o óbice do enunciado 187 da Súmula do STJ: "É deserto o recurso interposto para o STJ, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos”. Demais disso, não consta nos autos procuração do recorrente outorgando poderes ao advogado subscritor do apelo. Com efeito, embora intimado a regularizar a representação processual (ID 33715121), nos termos dos artigos 76, caput, e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, o recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 34012884), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos". A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL E AGRAVO INTERPOSTOS SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. SÚMULA N. 115/STJ. ABERTURA DE PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO NÃO ATENDIDA NESTA INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DOS RECURSOS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Verificada a ausência de procuração dos autos do advogado subscritor do recurso especial e do agravo em recurso especial, é cabível a abertura de prazo para a regularização, conforme arts. 76 e 932, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. 2. In casu, não foi cumprida a determinação para a juntada da procuração nesta instância especial, portanto, não atendida a determinação. Nesse sentido, é de rigor a aplicação da Súmula 115/STJ, sendo despiciendo que se alegue o protocolo no Tribunal estadual, pois tal peça deveria ter sido colacionada aos autos neste Tribunal Superior e no prazo previsto. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1262505/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/9/2018). No mesmo sentido: AgRg no AREsp 1868543/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 22/11/2021. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021 e AgInt na PET no TP 3.362/MA, Relatora Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 27/10/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Portanto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, indefiro também os pleitos de ID 33657379, diante da impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJE, com tal finalidade, e de ID 33739280, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027